Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705368-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUCIANO FERNANDES DOS SANTOS, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 44563274, com apoio no art. 937, §4o, do CPC e art. 109, §3o, do RITJDFT. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator